Tribunal: TCU
Processo: 000.050/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS repassados ao município de Aparecida de Goiânia/GO, na modalidade fundo a fundo, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, ante a constatação de irregularidades pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, as Sras. Vania Cristina Rodrigues Oliveira Camargo e Joice Aires dos Santos Carvalho, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Paulo Rassi; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Paulo Rassi, Vania Cristina Rodrigues Oliveira Camargo e Joice Aires dos Santos Carvalho, com fundamento nos dispositivos a seguir mencionados, e condená-los ao pagamento das quantias discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. responsabilidade do Sr. Paulo Rassi (arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2013 376.310,31 9/1/2013 200.000,00 24/1/2013 13.323,97 24/1/2013 20.750,77 6/2/2013 381.996,01 13/2/2013 120.000,00 22/2/2013 49.583,35 22/2/2013 100.000,00 22/2/2013 30.675,63 13/3/2013 84.501,80 1/4/2013 12.625,50 1/4/2013 80.180,00 1/4/2013 164.024,00 1/4/2013 83.595,00 2/4/2013 80.180,00 2/4/2013 12.625,50 2/4/2013 164.024,00 2/4/2013 83.595,00 9/4/2013 170.000,00 15/4/2013 179.550,00 17/4/2013 70.000,00 17/4/2013 170.000,00 22/4/2013 54.900,00 22/4/2013 61.000,00 2/5/2013 170.000,00 7/5/2013 52.386,00 7/5/2013 39.600,00 7/5/2013 15.568,32 7/5/2013 34.160,77 7/5/2013 31.290,00 7/5/2013 18.060,00 7/5/2013 26.129,71 7/5/2013 34.860,60 7/5/2013 21.216,75 7/5/2013 57.187,20 7/5/2013 97.600,00 7/5/2013 76.189,10 10/5/2013 170.000,00 12/7/2013 42.050,00 15/7/2013 170.000,00 5/8/2013 421.592,07 13/8/2013 16.700,96 14/8/2013 170.000,00 22/8/2013 25.018,12 13/9/2013 170.000,00 25/9/2013 14.554,62 8/10/2013 49.583,35 15/10/2013 170.000,00 17/10/2013 218.253,00 23/10/2013 100.587,39 23/10/2013 100.440,00 23/10/2013 45.000,00 5/11/2013 81.445,00 5/11/2013 411.560,54 13/11/2013 170.000,00 26/11/2013 36.318,39 27/12/2013 170.000,00 30/12/2013 170.000,00 5/2/2014 417.743,00 17/2/2014 175.674,68 16/7/2014 46.846,50 16/7/2014 2.244,00 16/7/2014 41.748,00 16/7/2014 69.450,00 16/7/2014 151.060,00 16/7/2014 41.953,90 16/7/2014 38.418,14 16/7/2014 2.082,76 12/8/2014 259.454,02 12/8/2014 162.721,98 12/8/2014 32.188,94 12/8/2014 188.000,00 12/8/2014 167.663,78 12/8/2014 26.904,60 18/9/2014 52.740,00 18/9/2014 39.324,80 18/9/2014 51.533,00 18/9/2014 139.376,50 18/9/2014 52.990,00 18/9/2014 54.170,00 18/9/2014 43.130,20 18/9/2014 8.400,00 18/9/2014 54.029,00 18/9/2014 51.270,00 18/9/2014 51.439,00 1/10/2014 400.000,00 1/10/2014 33.360,00 1/10/2014 395.393,04 1/10/2014 23.800,00 2/10/2014 23.800,00 2/10/2014 33.360,00 5/1/2015 244.109,18 5/1/2015 220.000,00 7/1/2015 462.165,48 9.3.2. responsabilidade solidária das Sras. Vania Cristina Rodrigues Oliveira Camargo e Joice Aires dos Santos Carvalho (arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/9/2015 287.592,53 5/10/2015 105.287,98 8/10/2015 251.632,53 20/10/2015 385.259,14 29/10/2015 148.957,23 12/11/2015 178.537,53 16/11/2015 188.579,32 11/3/2016 498.523,89 11/3/2016 357.921,15 11/3/2016 497.989,98 9.4. aplicar aos Srs. Paulo Rassi, Vania Cristina Rodrigues Oliveira Camargo e Joice Aires dos Santos Carvalho, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores especificados a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Joice Aires dos Santos Carvalho 1.500.000,00 Paulo Rassi 700.000,00 Vania Cristina Rodrigues Oliveira Camargo 45.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. considerar graves as condutas praticadas pela Sra. Joice Aires dos Santos Carvalho, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. inabilitar a Sra. Joice Aires dos Santos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU. 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.